Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito do Consumidor. apelação. revisão de contrato bancário. capitalização mensal. taxa de juros remuneratórios. abusividade. não ocorrência. seguro prestamista regularmente ajustado. legalidade. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão do contrato de cédula de crédito bancário, em razão da ausência de abuso ou onerosidade excessiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade nos juros pactuados e no seguro prestamista contratado.
III. Razões de decidir
3. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
4. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso, Hipótese em que não foi demonstrado que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
5. Malgrado a impugnação, a opção pelo seguro no contrato se mostra positiva e a proposta de adesão, em ajuste apartado, encontra-se anexada ao processo.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 2o e 3o; Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001, art. 5o, caput; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas n. 297, 382 e 539; STF, RE 592377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 22/10/2008; REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8.8.2012; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013; REsp. 639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018.